Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725481-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: GEUSA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de suspensão do processo por 30 dias, conforme requerido no ID 18738361, com fundamento no artigo 313, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator